Tribunal: TJDFT
Processo: 0736460-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736460-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLY MOURA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Compulsando os autos do processo originário, verifico que a executada/agravante realizou o pagamento integral do débito exequendo, mediante depósito judicial (ID 214214637 e 214214638, do processo referência). Por sua vez, o exequente/agravado anuiu expressamente ao depósito, dando a quitação da dívida e requerendo o levantamento do valor, o cancelamento da penhora e a extinção do cumprimento de sentença pelo adimplemento da obrigação (ID 214256690, do processo referência). Assim, e embora pendente de análise os pedidos pelo d. Juízo de origem, considerando que o cancelamento da constrição é consequência lógico-jurídica da extinção da execução pelo pagamento, não remanesce interesse recursal à agravante na impugnação da penhora. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator